Tribunal: TJDFT
Processo: 0721744-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INTERDIÇÃO. CURATELA PROVISÓRIA. INTERDITANDO. SENILIDADE. PARTICULARIDADES. INDÍCIOS DE MAUS TRATOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. Estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade (Código Civil, art. 1.767, I).
3. Preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência na origem, mantida após audiência com o interditando, os indícios de maus tratos, de condições insalubres da moradia, de dilapidação do patrimônio e de alienação parental legitimam a nomeação de curador provisório.
4. Cabe ao juízo de origem, em sede de cognição exauriente, após a regular instrução processual e o exercício do contraditório e da ampla defesa, aferir as reais condições pessoais do agravante e solucionar a questão de forma definitiva.
5. Recurso conhecido e não provido.